Tribunal: STF
Processo: Rcl 58219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Em 13.3.2023, foi negado seguimento à reclamação ajuizada pelo Município de Tomazina/PR nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 15).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.3.2022, o embargante opõe embargos de declaração, tempestivamente, em 23.3.2023 (e-doc. 19). 



    3. Aponta omissão, afirmando que “a decisão embargada deixou de observar: 1 – Decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), ; e 2 - Precedente exarado pela própria Ministra Relatora, (SS 5.236 - Min. Cármen Lúcia) em situação semelhante” (fl. 1, e-doc. 19).



    Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.



    4. Em 31.3.2023, determinei a inclusão destes embargos de declaração na reclamação na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, inciado o julgamento em 14.4.2023.



    Em 14.4.2023, estes embargos de declaração na reclamação foram retirados da Sessão Virtual em razão do pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Recebo estes embargos de declaração como agravo regimental, nos termos do § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Deixo de intimar o agravante para complementar as razões recursais, pois o recurso atende ao disposto no § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO (Relator): Preliminarmente, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC (RTJ 145/664 RTJ 153/834 AI 243.159-ED/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA AI 243.832-ED/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES Rcl 4.395-ED/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.), e destaco ser desnecessária a intimação da parte embargante para complementar suas razões recursais, pois atendida a exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC (ARE 953.024-ED/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES ARE 953.448-ED/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN ARE 966.749-ED/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA RE 955.845-ED/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.)” (ARE n. 1.000.456-ED-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2017).



    6. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte agravada (Rcl n. 47.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.9.2021; Rcl n. 27.226-AgR/AP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl n. 24.639-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.6.2017; e Rcl n. 31.543-AgR/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    7. Em reclamações semelhantes à presente em que era reclamante o Município de Tomazina/PR e interessado servidor desse Município, os Ministros deste Supremo Tribunal assentaram que, não sendo o piso nacional do magistério índice federal de correção monetária, não haveria identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, sendo desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Assim, por exemplo: Rcl n. 60.674, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.7.2023, Rcl n. 60.543, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.6.2023, Rcl n. 59.857, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.5.2023, Rcl n. 59.856, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.6.2023, Rcl n. 58.218, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.4.2023, e Rcl n. 57.807, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 14.4.2023.



    Entretanto, ao analisar reclamações análogas à presente, igualmente ajuizadas pelo Município de Tomazina/PR, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedentes as reclamações para cassar o acórdão reclamado e julgar improcedente a ação originária no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Na Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.754, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, contra o meu voto, negou provimento ao agravo regimental interposto por Ana Lucia Ribeiro Hass contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgada procedente a reclamação ajuizada pelo Município de Tomazina/PR.



    Nesta mesma sessão virtual de julgamento, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, novamente por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto por Sirlei Aparecida de Oliveira Gonçalves contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, também julgando procedente a reclamação n. 59.846 ajuizada pelo Município de Tomazina/PR.



    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e para garantir uniformidade às decisões judiciais proferidas pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, reconsidero a decisão agravada e reexamino a presente reclamação.



    8. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao desprover o recurso inominado interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal.



    9. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária".



    10. Na espécie vertente, a autoridade reclamada decidiu:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO DECISUM. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. CORREÇÃO SALARIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 308/2011, A PARTIR DO PISO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO REALIZADA NA FORMA DETERMINADA PELA LEI MUNICIPAL. VÍCIOS ALEGADOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.



    (…) “In casu, a Lei Municipal n.º 308/2011 não vincula os reajustes dos profissionais do magistério ao índice utilizado na Lei Federal, mas traz percentuais a serem seguidos por cada nível e que são calculados a partir do Nível I, que se relaciona ao piso nacional, consoante se observa do seu artigo 10.



    Dito isto, não se está diante de efeito escalonado e automático do piso nacional sobre toda a carreira do magistério, mas apenas a aplicação da Lei Municipal n.º 308/2011, que prevê porcentagens de avanço salarial conforme o servidor avança na categoria, a partir do piso nacional” (e-doc. 12).



    No entendimento majoritário da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, essa decisão descumpre a Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal. 



    Confira-se o voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.846:



    “(...) De início, cumpre destacar que entendo que há aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, o que será detidamente analisado na análise dos fundamentos de mérito.



    Como já tive oportunidade de enfatizar, a Lei Municipal 308/2011 estabeleceu um critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar, mesmo com a edição da Lei Municipal 391/2015, os efeitos da Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, especialmente no caso em questão, quando a pretensão é de cumulação dos índices diversos daqueles previstos na lei local para as progressões horizontais. 



    Por sua vez, a Turma Recursal reclamada desconsiderou essa opção legislativa do ente municipal, fixando como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso o valor fixado a título de piso nacional, em substituição da tabela anexa à Lei Municipal 308/2011. Mas não há, ao contrário do que afirmado pela decisão reclamada, previsão legislativa se considerar como base de cálculo dos aumentos sucessivos previstos para as diversas classes e níveis na Lei Municipal 308/2011, os valores anualmente corrigidos do piso nacional. 



    Nem há vinculação de reajustes sucessivos a partir da revisão anual do piso nacional, prevista no art. 5º, da Lei 11.738/2008, já que informado nos autos que o vencimento do beneficiário é superior ao piso nacional e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores. 



    A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.



    A decisão, assim, substituiu o índice de correção de vencimento fixado por lei local para a progressão na carreira por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Houve, portanto, imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, o que constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.



    A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.



    Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas. 



    Nesse sentido, verifica-se recente acórdão da 1ª Turma, proferido nos autos da Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/5/2023, com a seguinte ementa:



    ‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento’



    Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida” (Rcl n. 59.846-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.7.2023).



    11. Pelo exposto, ressalvando meu entendimento pessoal em sentido diverso, mas em respeito ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal.



    Prejudicado, portanto, o pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes no agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora